Tribunal: TJMT
Processo: 1031379-58.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO NYC JARDIM DAS AMERICAS - CNPJ: 28.841.957/0001-80 (RECORRENTE), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO), VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0004-62 (RECORRIDO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1031379-58.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

25.10.2022

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

CONDOMINIO NYC JARDIM DAS AMÉRICAS

Recorrido:

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/VENDEDORA ATÉ A DATA DA ENTREGA DAS CHAVES
. ÔNUS DA CONSTRUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por CONDOMÍNIO NYC JARDIM DAS AMÉRICAS, cobrando as taxas de condomínio referente ao período de outubro/2019, totalizando o valor de R$ 675,28 (seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) em desfavor da empresa VANGUARD HOME EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

2.
A unidade imobiliária foi vendida pela empresa Recorrida à terceira pessoa em 05.06.2018, contudo, as chaves foram entregues apenas em 29.10.2019, conforme documento de Mov. 105518990.

3.
A responsabilidade de pagamento do período anterior a entrega das chaves é da Recorrida, conforme entendimento firmado no Tema 886 do STJ: “O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada
pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação
;

4.
Ausência de comprovação da ciência inequívoca da Recorrente do compromisso de compra e venda em data anterior a entrega das chaves.

5
. Responsabilidade de pagamento da Recorrida.

6.
Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por CONDOMÍNIO NYC JARDIM DAS AMÉRICAS, cobrando as taxas de condomínio do período anterior à data de 29.10.2019 totalizando o valor de R$ 675,28 (seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) em desfavor da empresa VANGUARD HOME EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

A Recorrida apresentou embargos à execução, sendo proferida sentença de acolhimento dos embargos e extinção da execução.

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja constituído o crédito em definitivo e a condenação da empresa Recorrida para o pagamento.

Intimado a apresentar as contrarrazões, o Recorrido postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Vejo que assiste razão a recorrente, eis que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais pela Recorrida se encerra com a transmissão da posse do bem, ou seja, com a entrega das chaves ao comprador.

O STJ já pontuou em Recurso Especial Repetitivo, com base no TEMA 886, o seguinte:

a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação;

b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.

É notório que o adquirente da unidade entrou ao imóvel somente em 29.10.2019, conforme termo de entrega de chaves, quando então, foi imitido na posse com a entrega das chaves, conforme documento de 105518990.

Nesse sentido, em que pese exista responsabilidade contratual entre a Recorrida e o adquirente da unidade imobiliária, tem-se que, somente, afastaria a sua responsabilidade com as taxas condominiais se houvesse ciência expressa do Condomínio das condições do contrato, o que não houve.

Há de se ressaltar a disposição prevista no artigo 4º, Parágrafo Único da Lei 4.591/64:

“Art. 4º A alienação de cada unidade, a transferência de direitos pertinentes à sua aquisição e a constituição de direitos reais sôbre ela independerão do consentimento dos condôminos.

Parágrafo único - A alienação ou transferência de direitos de que trata este artigo dependerá de prova de quitação das obrigações do alienante para com o respectivo condomínio.”

Desse modo, não encontro qualquer documento aos autos que conste prova da quitação das obrigações pela Recorrida com o condomínio quando da alienação e que esse mesmo condomínio possuiu ciência dessa alienação.

Por tais razões, é evidente que a responsabilidade da Recorrida se encerra com a posse do imóvel pelo adquirente, a qual ocorreu no dia 29 de outubro de 2019.

Nesse sentido, tenho que o valor da execução em desfavor da Recorrida é o valor correspondente ao período executado de outubro/2019, os quais deverão ser corrigidas pelo índice INPC/IBGE e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do vencimento, bem como multa de 2% conforme previsão expressa na Cláusula 53ª da Convenção de Condomínio anexada ao Mov. 105518991.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por CONDOMINIO NYC JARDIM DAS AMÉRICAS, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem para rejeitar os embargos à execução ofertado e dar prosseguimento ao feito executivo, condenando a Recorrida ao pagamento do período de outubro/2019, os quais deverão ser corrigidas pelo índice INPC/IBGE e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do vencimento, bem como multa de 2% conforme previsão expressa na Cláusula 53ª da Convenção de Condomínio anexada ao Mov. 105518991.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022